Tribunal: STF
Processo: Rcl 421
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA -  IMPEDIMENTO - ALINEA "N" DO INCISO I DO
ARTIGO 102 DA LEI BASICA FEDERAL. OS JUIZES APROVADOS NO CONCURSO
QUE A AÇÃO PENAL VISA A FULMINAR ESTAO IMPEDIDOS DE  PROCESSA-LA E
JULGA-LA. SENDO OS UNICOS COM JURISDIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU, IMPÕE-SE O
DESLOCAMENTO DO PROCESSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ALINEA
"N" DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CARTA DA REPUBLICA. A AUSÊNCIA DE
ESPONTANEIDADE NO PROCEDIMENTO E CONDUCENTE A AVOCAÇÃO, CONSIDERADO
PEDIDO FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA EM INSTRUMENTO
PRÓPRIO - A RECLAMAÇÃO PREVISTA NA ALINEA "1" DO INCISO I DO ARTIGO
102 DO DIPLOMA BASICO E DISCIPLINADA NOS ARTIGOS 156 A 162 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 13 A 18 DA LEI N.
8.038/90.